Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-24.2023.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
N
º
. 8000768-24.2023.8.05.0111

COMARCA DE ORIGEM: ITABELA-BA.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA

APELANTE: IAN LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADOS: JORGE DOS SANTOS SANTANA (OAB/BA. 51725), PAMELLA WINE SILVA PARANHOS (OAB/BA. 73811), DHAIRA LAUANNY ROCHA SALES (OAB/BA. 77025)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: IGOR SAULO FERREIRA ROCHA ASSUNÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.
CRIME PREVISTO NO
ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV DO C
PB.

1) RECURSO
INTERPOSTO PELA
DEFESA:

1.1)
ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL DA SENTENÇA RETIFICADO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE REJEITOU A TESE DE PRIVILÉGIO POR MAIORIA DE VOTOS (4X3). INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO LÓGICA NO VEREDICTO. QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

1.2
) DOSIMETRIA:

1.2.1)
PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO LASTREADA NA REJEIÇÃO DO PRIVILÉGIO PELOS JURADOS. PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ.
IMPROVIMENTO.

1.2.2
) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA ACOMPANHADA DE TESE DEFENSIVA. IRRELEVÂNCIA. COLABORAÇÃO COM A ATIVIDADE JURISDICIONAL DEMONSTRADA.
PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO.

1.2.3
) REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
MANUTENÇÃO DA PENA-BASE EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DE AGRAVANTE PELO DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA.
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTOS E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA. SANÇÃO

REDIMENSIONADA PARA
14 (QUATORZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "A", DO C
PB
. PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS.

2
) RECURSO DO ESTADO DA BAHIA:

2.1)
PRELIMINAR. NULIDADE. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INOCORRÊNCIA. TESE QUE NÃO VINCULA O MAGISTRADO À TABELA DA OAB, MAS AUTORIZA SUA UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.

2.2
) MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DEVER DO ESTADO DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. IMPROVIMENTO.

2.3
) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NA TABELA DA OAB – R$ 18.608,38
(DEZOITO MIL SEISCENTOS E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)
. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPROVIMENTO.

3
)

PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PREJUDICADO.

4
)
CONCLUSÃO:
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REDIMENSIONAR A PENA PARA 14 (QUATORZE) ANOS E 07 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO; RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
Nº.
8000768-24.2023.8.05.0111
, oriunda
s
da
C
omarca de
Itabela
/BA., sendo Apelante
s

IAN LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO

e o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado
s
, o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e
DHAIRA LAUANNY ROCHA SALES;

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROV
IMENTO

a
o
R
ecurso
interposto
por
IAN LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO
;
e
CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
,

c
onforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATO
R